Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO. CONFIGURADA. SUM. 545/STJ.

I - Mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelas declarações dos informantes, do policial e confissão parcial do réu, formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento da infração em contexto de violência doméstica e familiar.

II - Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - Nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão, ainda que parcial, deve reverberar na dosimetria, notadamente quando utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.